Tribunal: TJPA
Processo: 0802535-15.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6220 - Responsabilidade do Fornecedor
Data de julgamento: 2021-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802535-15.2019.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: MARINEIDE PEREIRA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – LITISPEDÊNCIA – MARCO PARA RECONHECIMENTO – CITAÇÃO VÁLIDA – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 240 DO CPC – SENTENÇA QUE MERECE REFORMA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-Uma vez configurada a litispendência, a
determinação de qual ação deve ser extinta deve levar em conta a
citação
válida (ato pelo qual se completa a relação processual, com a ciência do requerido), pois é ela que induz
litispendência
, mesmo que ordenada por juiz incompetente.

2-
In casu,
a citação válida da presente demanda ocorrera no dia 19/08/2019, enquanto que na demanda de nº. 0801990-42.2019.8.14.0040, a citação ocorreu somente no dia 28/05/2021, isto é, depois da data de 19/08/2019, razão pela qual, em sendo constatada eventual litispendência, a ação a ser extinta, deveria ter sido a de nº. 0801990-42.2019.8.14.0040 e não o presente feito.

3-Ademais, no presente caso, para fins de extinção do feito por litispendência, a data de distribuição dos feitos, não se mostra determinante para a verificação de litispendência.

4-
Desta feita,

merece reparos a sentença ora vergastada, a fim de se determinar o retorno dos autos para o regular processamento dos autos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante
L. M. S. E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e apelada
MARINEIDE PEREIRA LIMA
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL,
extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso V, ante a configuração de litispendência, tendo como ora apelada
MARINEIDE PEREIRA LIMA.

A autora, ora apelante, ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo que a conduta negligente da Ré feriu de forma clara as normas contratuais por assumidas, bem como as normas legais pertinentes à matéria, o que gerou a rescisão automática do contrato em foco na data de 20/07/2018, tornando-se a ordem de reintegração da Autora na posse do bem, e condenação da Ré ao pagamento das verbas pertinentes às multas e despesas contratuais bem como indenização por perdas e danos.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID Nº. ID Nº. 5089083), que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Inconformada,
L.M.S.E.
interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 5089087) esclarecendo que a parte apelada, em sede de contestação, requereu a extinção do feito sem resolução do mérito, sob a alegação de que ajuizou Ação de Rescisão Contratual por Prática Abusiva c/c Indenização por Benfeitorias c/c Dano moral – Processo 0801990-42.2019.8.14.0040 perante a 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/Pará, contra a Apelante, com base nas mesmas causas de pedir e objetivando o mesmo fim em 19 de março de 2019.

Sustenta, entretanto, que no caso em questão, necessário se faz identificar quando ocorreu a citação da parte Requerida em ambas as demandas para saber qual dos processos deve ser extinto sem o exame do mérito, salientando que no processo de Rescisão Contratual por Prática Abusiva c/c Indenização por Benfeitorias c/c Dano moral – Processo 0801990- 42.2019.8.14.0040 proposto perante a 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/Pará em 19 de março de 2019, a parte Requerida, ora Apelante até o momento não fora citada, não tendo sido sequer proferido despacho inicial determinando a citação da ora recorrente.

Afirma que a citação na presente demanda ocorreu no dia 19/08/2019, o que enseja a aplicação do disposto no art. 240 do CPC, isto é, alega que somente a citação válida induz a litispendência.

Ressalta que embora o processo 0801990- 42.2019.8.14.0040 tenha sido distribuído em 19/03/2019, dez dias antes da distribuição da presente demanda, ainda não havia a triangulação processual, ou seja, a Apelante ainda não havia sido citada, razão pela qual pleiteia a reforma da sentença ora vergastada.

Por fim, requer o provimento do recurso, com a reforma integral do decisum, afastando-se a litispendência, bem como a sucumbência recíproca, com o consequente julgamento de mérito da ação.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 5089094), refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não ter interesse que justifique sua intervenção nos autos (ID Nº. 5551747)

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

O cerne da questão é verificar o acerto ou desacerto da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por configuração de litispendência, nos termos do art. 485, inciso V do CPC.

Analisando detidamente os autos, observa-se, de fato, a identidade das ações envolvendo as partes ora litigantes, nesse sentido, vejamos o que dispõe o art. 240 do CPC:

“A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº. 10.406/2002”

Nessa esteira de raciocínio,
a determinação de qual ação deve ser extinta deve levar em conta a
citação
válida (ato pelo qual se completa a relação processual, com a ciência do requerido), pois é ela que induz
litispendência
, mesmo que ordenada por juiz incompetente.

In casu,
a citação válida da presente demanda ocorrera no dia 19/08/2019, enquanto que na demanda de nº. 0801990-42.2019.8.14.0040, a citação ocorreu somente no dia 28/05/2021, isto é, depois da data de 19/08/2019, razão pela qual, em sendo constatada eventual litispendência, a ação a ser extinta, deveria ter sido a de nº. 0801990-42.2019.8.14.0040 e não o presente feito.

Ademais, no presente caso, para fins de extinção do feito por litispendência, a data de distribuição dos feitos, não se mostra determinante para a verificação de litispendência.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) – SENTENÇA QUE ACOLHE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E EXTINGUE A EXECUÇÃO COM FUNDAMENTO NA EXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTO EM FACE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO COM FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA, PORÉM SUFICIENTE – PLEITO DESPROVIDO –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR ERRO DE FATO QUANTO ÀS DATAS DE DISTRIBUIÇÃO DAS AÇÕES TIDAS POR LITISPENDENTES – ART. 240, CPC/15 – CITAÇÃO VÁLIDA COMO VERDADEIRO MARCO TEMPORAL PARA VERIFICAÇÃO DA LITISPENDÊNCIA
– PLEITO DESPROVIDO – PRELIMINAR DE OMISSÃO NA SENTENÇA QUANTO À CONDENAÇÃO DA EXECUTADA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO JUÍZO “A QUO” QUANDO DO RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – PEDIDO PREJUDICADO – MÉRITO RECURSAL – EXECUÇÕES QUE, EMBORA EMBASADAS NO MESMO TÍTULO EXECUTIVO, NÃO APRESENTAM A MESMA CAUSA DE PEDIR – AFASTAMENTO DA LITISPENDÊNCIA E COBRANÇA EM DUPLICIDADE – AFASTAMENTO, POR CONSEQUÊNCIA, DA CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA EXECUTADA – ANÁLISE A SER REALIZADA EM PRIMEIRO GRAU, QUANDO DO RETORNO DOS AUTOS – SENTENÇA REFORMADA, PARA REJEITAR A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – RECURSO .CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (TJPR - 14ª C. Cível - 0010326-11.2014.8.16.0130 - Paranavaí - Rel.: Desembargador José Hipólito Xavier da Silva - J. 11.07.2018) (TJ-PR - APL: 00103261120148160130 PR 0010326-11.2014.8.16.0130 (Acórdão), Relator: Desembargador José Hipólito Xavier da Silva, Data de Julgamento: 11/07/2018, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/07/2018)

EMENTA: APELAÇÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. COMPETÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. PRÉVIA DESISTÊNCIA DA AÇÃO DE DIVÓRCIO. REITERAÇÃO DO PEDIDO. PREVENÇÃO. ART. 286 DO CPC. ART. 240 DO CPC. CITAÇÃO VÁLIDA. AINDA QUE POR JUIZ INCOMPETENTE. INDUZ LITISPENDÊNCIA. CAUSA MAIS AMPLA. RECURSO DESPROVIDO
. - O art. 286 do CPC, preceitua que "serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda" - Ocorrendo a reiteração do pedido de divórcio, deve ser observada a distribuição por dependência à primeira ação intentada - De acordo com o art. 337, § 3º do CPC, "há litispendência quando se repete ação que está em curso",
sendo que o art. 240 enuncia que "a citação válida, ainda quando ordenada por juiz incompetente, induz litispendência"
- Restando demonstrada que a citação válida ocorreu primeiro na outra ação de divórcio intentada, imperiosa é a extinção da presente ação em razão de litispendência - Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MG - AC: 10000205691710003 MG, Relator: Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), Data de Julgamento: 01/07/2021, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/08/2021)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA. ART. 535 DO CPC/73. PRELIMINAR. JULGAMENTO OMISSO. DISTRIBUIÇÃO DE AÇÃO IDÊNTICA. CITAÇÃO VÁLIDA NA PRIMEIRA. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. Constatando-se a omissão no acórdão que analisa o mérito, no reexame necessário, sem se pronunciar quanto à preliminar arguída pela Fazenda Pública e rejeitada na sentença, os embargos devem ser acolhidos.
Há litispendência quando uma ação tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido de outra ação já em curso, na qual tenha ocorrido a citação válida da parte requerida, nos termos do art. 219 do CPC/73. Recurso provido com efeitos modificativos.
(TJ-MG - ED: 10024132422395002 MG, Relator: Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), Data de Julgamento: 14/11/2019, Data de Publicação: 25/11/2019)

Desta feita, merece reparos a sentença ora vergastada, a fim de se determinar o retorno dos autos para o regular processamento dos autos.

Ressalta-se, por oportuno, que o presente feito, não se encontra em condições de imediato julgamento, razão pela qual deixo de aplicar o disposto no art. 1.013, §3º, inciso I do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar na integralidade a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, determinando o retorno dos autos para o regular processamento do feito.

É COMO VOTO.

Belém, 31/08/2021